Tribunal: TJMT
Processo: 1001193-38.2024.8.11.0025
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001193-38.2024.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tarifas]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RONIL MORAES DE FRANCA - CPF: 000.430.471-30 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO EXPRESSA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade da cobrança de tarifa bancária (“Cesta B. Expresso 6”), bem como de restituição em dobro dos valores pagos e de indenização por danos morais. O autor alegou inexistência de contratação expressa do serviço bancário.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é válida a cobrança de tarifa bancária em conta corrente sem prova da contratação expressa pelo consumidor;(ii) saber se a cobrança indevida, sem má-fé, gera direito à restituição em dobro e à indenização por danos morais.

III. Razões de decidir:

3. Configurada relação de consumo, incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto ao ônus da prova.

4. Não comprovada pela instituição financeira a contratação expressa do serviço, incabível a cobrança da tarifa denominada “Cesta B. Expresso 6”, sendo indevido o desconto.

5. A ausência de má-fé do fornecedor afasta a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

6. A cobrança indevida, sem negativação ou prejuízo relevante à esfera moral do consumidor, não configura dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.“É indevida a cobrança de tarifa bancária sem a comprovação de contratação expressa pelo consumidor.”

2. “A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, quando não demonstrada a má-fé do fornecedor.”

3. “A cobrança indevida de valores em conta corrente, desacompanhada de negativação, bloqueio ou exposição vexatória, não configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII, 42, parágrafo único; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; AREsp 439.153/RS; AgRg no AREsp 578.332/SP; AgInt no AREsp 1.450.347/MA; TJMT, N.U. 0007761-07.2018.8.11.0055; NH.U.1005452-50.2021.8.11.0003.

R E L A T Ó R I O

Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RONIL MORAES DE FRANCA
, contra a r.
sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Juína/MT, que nos autos da Ação Anulatória de Tarifas Bancárias c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A
, julgou-a improcedente
, condenou a parte autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, conforme art. 98 §3o, do CPC.

O apelante assevera a
ilegalidade da cobrança da tarifa bancária, por ausência de anuência expressa. Alega falha na prestação do serviço por parte do banco recorrido. Aduz direito à restituição em dobro. Entende o cabimento de indenização por danos morais.

Requer a reforma da sentença para a condenação do banco requerido à devolução em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões (Num. 293884945).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

RONIL MORAES DE FRANCA
busca a anulação de cobrança de tarifas bancárias denominadas de CESTA B. EXPRESSO 6 em sua conta corrente. Afirma jamais haver contratado tal serviço junto à instituição financeira requerida. O juízo singular decidiu pela improcedência do feito (Num. 293884942).

O apelante não se conforma com o
decisum.
Alega que o juízo singular ignorou a ilegalidade da cobrança da tarifa bancária
sub judice
, não comprovada nos autos por anuência expressa, o que caracteriza falha na prestação do serviço por parte do banco recorrido, a gerar direito à restituição em dobro e a condenação à indenização por danos morais.

É importante lembrar que o c. STJ se posicionou definitivamente através da edição da Súmula 297 que preceitua:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

O
caso em tela se configura uma típica relação de consumo, regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, com o banco, fornecedor de serviços (art. 3o, CDC) e o autor, consumidor final (art. 2o, CDC). Em tais hipóteses, consolidou-se na jurisprudência o entendimento de que, negada pelo consumidor a contratação de determinado serviço, cabe ao fornecedor o ônus de provar a regularidade da contratação, conforme art. 6o, VIII, do CDC e art. 373, II, do CPC/15.

Ressai dos autos, que a instituição financeira não demonstrou a existência de contrato válido, assinado pelo consumidor, tampouco prova idônea da anuência expressa para a cobrança da tarifa “Cesta B. Expresso 6”. Limitou-se a juntar telas de sistema e extratos, documentos unilaterais e insuficientes para comprovar a origem da cobrança.

Os documentos carreados aos autos pelo banco requerido ora apelado, não se prestam a provar a prestação dos serviços e débitos decorrentes, pois as telas oriundas do sistema da empresa são consideradas provas unilaterais, imprestáveis para alegar contratação, pois as impressões das telas do sistema informatizado além de unilaterais, geralmente, são ininteligíveis, não se prestando como meio de prova (STJ
AREsp 439153/RS)
.

A ilegalidade dos débitos mensais, portanto, referentes à tarifa
sub judice,
é realidade processual que se impõe. Este e. Tribunal já reconheceu que não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação da tarifa bancária denominada ‘Cesta B. Expresso’ para com a parte autora, afiguram-se indevidos os débitos efetivados em sua conta corrente (TJMT N.U. 0007761-07.2018.8.11.0055).

O
bserve-se que, a teor do que dispõe o art. 373, do CPC, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

O que se percebe no caso em tela é que a instituição financeira apelada não se desincumbiu de seu ônus, qual seja, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II do CPC.
Ao reapreciar o feito, não restou comprovado que a contratação foi feita de forma expressa.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 42, parágrafo único, prevê que a repetição de valores pagos indevidamente deve ocorrer em dobro apenas nos casos em que restar comprovada a má-fé do fornecedor. Não se verifica, no caso em tela, conduta dolosa por parte da instituição financeira, mas tão somente a existência de cobranças indevidas, motivo pelo qual a restituição deve ocorrer de forma simples.

A jurisprudência do c. STJ é pacífica em reconhecer que a restituição em dobro do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige demonstração da má-fé do credor (STJ, AgRg no AREsp 578.332/SP).

A parte apelante também reclama a condenação do banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais. A jurisprudência pátria é uníssona em reconhecer que, na ausência de negativação indevida, bloqueio de valores essenciais ou exposição vexatória, o simples desconto bancário, mesmo indevido, não configura dano moral indenizável, por se tratar de mero aborrecimento cotidiano (STJ AgInt no AREsp 1450347/MA).

Este e. Tribunal, em suas decisões, já decidiu que não se cogita indenização por danos morais na hipótese de desconto ínfimo em conta corrente do autor. É pacífica a jurisprudência no sentido de que tais situações não configuram dano moral (TJMT NH.U.1005452-50.2021.8.11.0003). Inexiste, no feito, qualquer demonstração de prejuízo efetivo à esfera moral do autor, razão pela qual a manutenção da improcedência do pedido indenizatório é medida que se impõe.

Diante do exposto, reformo o
decisum.
Declaro inválida a cobrança da tarifa bancária Cesta B. Expresso 6. Determino ao banco requerido a restituição simples dos valores cobrados
sub judice,
corrigidos monetariamente pelo IPCA-E desde cada débito indevido, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação. Inverto o ônus sucumbencial. Sem honorários recursais.

Com estas considerações, PROVEJO PARCIALMENTE o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025